Tribunal: TJES
Processo: 5019793-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019793-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO VIANA DANTAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019793-33.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
ANTONIO VIANA DANTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DANO MORAL.
REDUÇÃO DO QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de
cartão de crédito consignado
não contratado. Mesmo
após tentativa de solução administrativa do problema, continuou percebendo descontos em seu benefício. Por este motivo, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento dos contratos, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores indevidamente descontados e, por fim, a indenização por danos morais.

Manifestou-se ao ID. 4268105,
pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4268099
), pugnando preliminarmente
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito,
pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4268098
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, confirmo a liminar a seu tempo deferida, declaro inexistentes os contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado (RMC) ora discutidos em nome do autor junto ao requerido, tornando nulo todo e qualquer débito oriundo dos aludidos contratos, bem como condeno o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 3.269,91 (sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação. Na oportunidade, determino ao banco requerido que diligencie imediatamente junto ao INSS para fins de exclusão dos referidos contratos do benefício previdenciário do autor e a consequente liberação de sua margem consignável, bem como que se abstenha de cobrar valores ou de promover a negativação do nome do autor, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Condeno o requerido, também, no pagamento ao autor da quantia de R$ 13.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente, acrescida de juros legais a partir desta data
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença impugnada
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a
parte r
ecorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 4267927), este mecanismo de verificação de identidade, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Não há nos autos qualquer informação acerca da funcionalidade da biometria facial no aplicativo utilizado para a celebração do contrato, para fins de verificação do aceite no ajuste, ainda mais que esta pode ser utilizada para qualquer operação junto ao aparelho celular, como até mesmo desbloquear a sua utilização, podendo esta ter sido utilizada fora do contexto pretendido pelo autor.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na ausência de outros elementos que atestem a sua validadação, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que a postura do autor ao realizar reclamação junto ao procon (ID. 4267912) demonstra verdadeiro desinteresse em relação à quantia. Tal conduta se coaduna com o relato apresentado pelo autor nos autos, de não contratação do valor indicado.

Ademais, saliento que a empresa poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pelo autor por meio de simples gravação da ligação em que houve o aceite, por parte do consumidor, do suposto empréstimo. Todavia, a instituição financeira assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que
o

a
utor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Todavia, o dano moral, mesmo considerando o caráter pedagógico-punitivo, não pode se dissociar da realidade do caso concreto, na qual se incluem a gravidade do dano suportado e a condição econômica das partes.

No caso, a parte recorrida se identifica como hipossuficiente, e o valor da indenização foi fixado em R$ 13.000,00. Embora tenha de fato suportado transtornos pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o
quantum
fixado se encontra acima dos padrões desta Turma Recursal para casos similares.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A correção monetária e os juros moratórios foram fixados corretamente pelo juízo de piso, ou seja, a partir do arbitramento, face a inexistência de mora anterior, e, de acordo com o entendimento da própria recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação a título de danos morais, fixando-a em R$ 3.000,00, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)